Tribunal: TJSP
Processo: 0018042-45.2017.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Embargos de Declaração Cível no 0018042-45.2017.8.26.0344/50000

Registro: 2020.0000377321
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0018042-45.2017.8.26.0344/50000, da Comarca de Marília, em que é
embargante EMPREENDIMENTO DOM ECO VILLA SPE LTDA, são
embargados AROLDO MARQUES DA COSTA e MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Conselho Superior de Magistratura do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do pedido de
reconsideração, v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente),
LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE), XAVIER DE AQUINO
(DECANO), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO
CRIMINAL), MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO) E DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO).
São Paulo, 26 de maio de 2020.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Embargos de Declaração Cível no 0018042-45.2017.8.26.0344/50000

Embargos de Declaração Cível no 0018042-45.2017.8.26.0344/50000 -Voto no
31.159 - Marília - Аνάφη
2
Embargos de Declaração Cível no 0018042-45.2017.8.26.0344/50000
Embargante: Empreendimento Dom Eco Villa Spe Ltda
Embargdos: Aroldo Marques da Costa e Ministério Público do Estado de São
Paulo
Voto no 31.159
PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO
FORMULADO
APÓS
PROLAÇÃO
DE
ACÓRDÃO DE APELAÇÃO, EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
E
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
ESPECIAL,
CUJO
PROCESSAMENTO FOI AUTORIZADO PELA
EG.
PRESIDÊNCIA
DO
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA. ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO
DO
CONSELHO
SUPERIOR
DA
MAGISTRATURA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de pedido de reconsideração formulado por
EMPREENDIMENTO DOM ECO VILLA SPE LTDA. em face do
acórdão de fl. 12/14, prolatado por ocasião da oposição de embargos de
declaração, sob alegação de existência de fato superveniente.
Em síntese, sustenta a peticionária que após a
publicação dos acórdãos da Apelação (fl. 1714) e dos Embargos de
Declaração (fl. 12/14), foi concedida a segurança, nos autos do Processo
n.o 1003688-27.2019.8.26.034 (Mandado de Segurança), anulando-se o
Decreto de Revogação, que consubstanciou os acórdãos prolatados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Embargos de Declaração Cível no 0018042-45.2017.8.26.0344/50000

Embargos de Declaração Cível no 0018042-45.2017.8.26.0344/50000 -Voto no
31.159 - Marília - Аνάφη
3
restabelecendo-se, assim, o Decreto de Aprovação n.o 11.862 de 2016
referente ao loteamento em questão.
É o relatório.
Respeitados os argumentos expendidos, o pedido de
reconsideração não comporta conhecimento.
Sem se olvidar da inexistência do pedido de
reconsideração no ordenamento jurídico brasileiro, ao prolatar o
acórdão da Apelação (fl. 1702/1708) e o dos Embargos de Declaração
(fl. 12/14), publicados no DJE em 19 de agosto de 2019 (fl. 1714) e 07
de outubro de 2019 (fl. 20) respectivamente, este Conselho Superior da
Magistratura já esgotou sua jurisdição, não sendo possível reabrir a
discussão do mérito já enfrentado.
Ademais, após a publicação do acórdão de fl.
12/14, que rejeitou os embargos de declaração opostos pela ora
peticionária, houve a interposição de Recurso Especial (fl. 22/51), cujo
processamento já restou autorizado pela Eg. Presidência do Tribunal de
Justiça em 05 de novembro de 2019 (fl. 97).
Ante o exposto, pelo meu voto não conheço do
pedido de reconsideração.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica